Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018382-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO), DOMINUS QUIMICA LTDA - CNPJ: 07.694.393/0001-20 (AGRAVANTE), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVADO), RICARDO ROSSI SIGNOLFI - CPF: 071.102.719-60 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS – EMPRESA DEVEDORA/EXECUTADA SUBMETIDA À RECUPERAÇAO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PRORROGAÇÃO DO PERÍDO DE BLINDAGEM – CRÉDITO EXEQUENDO CONSTITUÍDO APÓS O AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE RJ – AÇÃO EXECUTIVA NÃO ALCANÇADA PELOS EFEITOS DO DEFERIMENTO DA RJ – LEI N° 11.101/2004, ART. 49, “CAPUT” – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Este eg. Tribunal de Justiça já reformou decisão anterior que suspendera a tramitação do feito de origem em razão do prazo de blindagem, devendo a mesma “
ratio decidendi
” ser aplicada no recurso interposto contra a r. decisão que novamente determina sobrestamento do feito, dessa vez em razão da prorrogação do “
stay period
”. 2. Todavia, a MMa. Juíza tem razão ao pontuar que, independentemente da natureza concursal ou extraconcursal do crédito exequendo, “
a competência para deliberar a respeito do levantamento ou desbloqueio das restrições é do juízo que deferiu a recuperação judicial
”, daí a impossibilidade de dar provimento ao recurso para ordenar “
a

realização dos atos expropriatórios, necessários e suficientes para garantia do juízo, visando o efetivo recebimento do crédito extraconcursal
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOMINUS QUÍMICA LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Títulos Extrajudiciais
”

(Proc. no 1007916-76.2020.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., suspendeu a tramitação do feito “
até a realização da Assembleia Geral de Credores
” nos autos do pedido de Recuperação Judicial formulado pela executada/agravada (Proc. no 1000866-96.2020.8.11.0037), “
onde se onde se prorrogou o período de blindagem
”
(cf. Ids. no 120029569 e 123442674 dos autos de origem).

A exequente/agravante discorre sobre a extraconcursalidade dos créditos exequendos dizendo que “
foram constituídos no dia 20/02/2020, ou seja, 03 (três) dias após o ajuizamento do pedido de recuperação (17/02/2020), portanto não os alcançando, conforme prevê o art. 49 da Lei 11.101/2005
” (sic – cf. Id. no 178211688 - Pág. 8).

Pede, sob esse exclusivo fundamento, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, “
determinando o prosseguimento do feito, com a realização dos atos expropriatórios, necessários e suficientes para garantia do juízo, visando o efetivo recebimento do crédito extraconcursal
” (sic – cf. Id. no 178211688 - Pág. 11/12).

A decisão vinculada ao Id. no 180130156 admitiu o processamento do recurso e deferiu em parte
o pedido antecipatório, tão somente para determinar a retomada do processamento do feito executivo de origem, sem, porém, qualquer reflexo em relação à análise sobre liberação de valores pelo Juízo Recuperacional (CPC, art. 1.019, I).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 182797680, a agravada combate os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A extraconcursalidade do crédito exequendo já foi reconhecida por esta eg. Corte de Justiça quando do julgamento do RAI no 1017046-70.2021.8.11.0000, cuja ementa transcrevo a seguir:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMPRESA DEVEDORA/EXECUTADA SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO EXEQUENDO CONSTITUÍDO APÓS O AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE RJ – AÇÃO EXECUTIVA NÃO ALCANÇADA PELOS EFEITOS DO DEFERIMENTO DA RJ – LEI N° 11.101/2004, ART. 49, “CAPUT” – DECISÃO REVOGADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 49 da Lei no 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Logo, se o crédito que lastreia a execução foi constituído após o pedido de RJ, os efeitos decorrentes do seu deferimento não obstam o prosseguimento da execução” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI no 1017046-70.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 12/07/2022).

Como se vê, este eg. Tribunal de Justiça já reformou decisão anterior que suspendera a tramitação do feito de origem em razão do prazo de blindagem, devendo a mesma “
ratio decidendi
” ser aplicada no recurso interposto contra a r. decisão que novamente determina sobrestamento do feito, dessa vez em razão da prorrogação do “
stay period
”.

Todavia, a MMa. Juíza tem razão ao pontuar que, independentemente da natureza concursal ou extraconcursal do crédito exequendo, “
a competência para deliberar a respeito do levantamento ou desbloqueio das restrições é do juízo que deferiu a recuperação judicial
”, daí a impossibilidade de dar provimento ao recurso para ordenar “
a realização dos atos expropriatórios, necessários e suficientes para garantia do juízo, visando o efetivo recebimento do crédito extraconcursal
”
(sic – cf. Id. no 178211688 - Pág. 12).

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.
2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes
. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 2a Seção – AgInt no CC n. 178.571/MG – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 15/2/2022, DJe de 18/2/2022 –
grifei
).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,

tão somente

para determinar a retomada do processamento do feito executivo de origem.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024